Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-91.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003033-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EVALDO GONCALVES NASCIMENTO SILVA - CPF: 614.726.112-68 (APELANTE), MM COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.292.598/0001-51 (APELANTE), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), EVALDO GONCALVES NASCIMENTO SILVA - CPF: 614.726.112-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO GONCALVES NASCIMENTO SILVA - CPF: 614.726.112-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDOS NA CONTESTAÇÃO. INÉRCIA POSTERIOR DA PARTE NÃO CONFIGURADA COMO PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória condenou a apelante solidariamente, ao pagamento de R$ 16.505,60 a título de danos materiais, julgando improcedente o pedido de danos morais e não conhecendo da reconvenção por ausência de recolhimento de custas. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, renova a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, impugna a suficiência probatória dos documentos acostados pela autora para a comprovação do dano.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inércia da apelante em face de intimação genérica promovida pelo Juízo de Sorriso/MT — para que as partes se manifestassem sobre o prosseguimento do feito após a redistribuição — configura preclusão do direito à produção de provas requeridas na contestação apresentada perante o Juízo originalmente competente; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide era cabível, à luz do art. 355, inciso I, do CPC, diante da complexidade fático-probatória que envolve a contratação do frete, a dinâmica do evento danoso, a extensão do dano material e a responsabilidade pelo insucesso da classificação da carga; e (iii) saber se o não conhecimento da reconvenção, sem prévia intimação da parte para regularização das custas, observou os princípios da primazia do mérito e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A intimação genérica promovida pelo Juízo de Sorriso/MT para que as partes se manifestassem sobre o prosseguimento do feito não equivale à intimação específica para especificação de provas, porquanto desprovida da forma, do objeto e das consequências próprias que caracterizam o ato destinado à designação de prazo probatório, nos termos do art. 357, §§ 4º e 5º, do CPC. A preclusão temporal pressupõe intimação específica para a prática de ato processual determinado, com prazo definido e advertência expressa acerca das consequências da inércia, requisitos que não se verificam na espécie.

4. O requerimento de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal do representante legal da autora, formulado pela apelante na contestação ofertada perante o Juízo originalmente competente, integra validamente os autos e não se extingue com a redistribuição do feito, devendo ser considerado pelo Juízo competente ao deliberar sobre a necessidade de instrução.

5. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do CPC, somente é admissível quando a questão de mérito for exclusivamente de direito ou quando o acervo probatório já constante dos autos se mostrar objetivamente suficiente para a formação do convencimento judicial, de modo que a dilação probatória seja manifestamente desnecessária. No presente caso, a controvérsia abrange fatos de indisfarçável complexidade — a dinâmica da contratação, as condições de espera do motorista, a responsabilidade pelo insucesso da classificação da carga, a extensão real do dano material e a alegada possibilidade de recuperação ou seguro da carga —, nenhum dos quais passível de resolução exclusivamente a partir dos documentos unilaterais acostados pela autora.

6. A supressão da fase instrutória causou prejuízo manifesto à apelante, que foi privada de demonstrar suas teses defensivas pelos meios de prova oportunamente indicados, configurando cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, na forma consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

7. Reconhecida a nulidade da sentença, ficam prejudicadas, neste momento, as demais questões suscitadas no recurso — ilegitimidade passiva, mérito da responsabilidade civil, suficiência probatória do boletim de ocorrência e do vídeo, enriquecimento ilícito e litigância de má-fé —, as quais deverão ser submetidas ao Juízo de origem após a regular instrução do feito, sem que esta Câmara emita qualquer juízo antecipado sobre o mérito. A questão do não conhecimento da reconvenção, à luz dos princípios da primazia do mérito e do devido processo legal, deverá igualmente ser reexaminada pelo Juízo a quo por ocasião do rejulgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com intimação de todas as partes nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A intimação genérica para manifestação sobre o prosseguimento do feito, promovida após redistribuição do processo, não equivale à intimação específica para especificação de provas e não é apta a gerar preclusão do direito à produção de prova requerida tempestivamente na contestação. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve fatos de complexidade probatória e a parte requereu, em momento oportuno, a produção de provas pertinentes e relevantes para o deslinde da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 355, I, 357, §§ 4º e 5º, e 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000175-16.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0011006-03.2009.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MM COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT no bojo da Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais n. 1003033-91.2020.8.11.0003 ajuizada por
BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
e em desfavor do apelante e de
EVALDO GONÇALVES NASCIMENTO SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 16.505,60 a título de danos materiais, com correção monetária desde o efetivo desembolso, juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, sendo o pedido de danos morais julgado improcedente e a reconvenção não conhecida por ausência de recolhimento de custas.

Aponta a apelante (Id 336261912), em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois requereu expressamente na contestação a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da autora, imprescindíveis para esclarecer a dinâmica da contratação, as condições de espera do motorista, as providências adotadas pela contratante e a efetiva extensão do dano, de modo que foi obstado em razão do julgamento antecipado da lide.

Além disso, renova a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a autora contratou o frete diretamente com o motorista à revelia da empresa, assumindo os riscos dessa informalidade, e que a responsabilidade do comitente pelo ato do preposto pressupõe relação de preposição regularmente estabelecida por ambas as partes.

No mérito, sustenta que o motorista cumpriu suas obrigações, chegou ao destino na data aprazada e aguardou por mais de três dias sem qualquer solução apresentada pela contratante ou pelo destinatário, sendo que a recusa da descarga decorreu de problema de classificação da carga reconhecido no próprio boletim de ocorrência juntado pela autora. Impugna a suficiência probatória do boletim unilateral e do vídeo para comprovar perda total e saque, argumentando que a autora não demonstrou que a carga não foi recuperada, revendida ou objeto de acionamento de seguro, o que configuraria enriquecimento ilícito vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Quanto à reconvenção, sustenta violação ao devido processo legal pelo não conhecimento sem intimação prévia para regularização das custas. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, alegando encerramento fático das atividades e ausência de renda, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do CPC e na Súmula 481 do STJ.

Em contrarrazões (Id 336261917),
Belluno Logística e Transportes Ltda
impugnou preliminarmente o pedido de gratuidade, aduzindo que a apelante jamais comprovou hipossuficiência nos autos e que sua situação cadastral perante a Receita Federal consta como ativa, caracterizando má-fé processual. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o pedido de produção de provas foi genérico e que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, operando a preclusão.

Sustenta que o CTE n. 111648 identifica a apelante como transportadora contratada, que o vídeo e o boletim de ocorrência comprovam a conduta voluntária do motorista e o dano dela decorrente, e que a Nota Fiscal afasta qualquer alegação de enriquecimento ilícito, pleiteando, assim, o desprovimento do recurso com aplicação da sucumbência recursal.

Ante o pedido de justiça gratuita, foi determinada a comprovação da hipossuficiência da empresa apelante (338163381), sendo que, em razão do decurso do prazo sem qualquer manifestação (id. 342736380), a pretensão foi indeferida (id. 342766855), o que levou ao recolhimento do preparo em dobro, conforme certificado no Id 345644860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

1. Dos Pressupostos de Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação interposto por MM Comércio de Cereais e Transportes Ltda. é tempestivo, eis que protocolado no prazo legal, em conformidade com o disposto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, sendo a parte apelante devidamente representada, encontrando-se presentes, portanto, os requisitos de regularidade formal exigidos pelos arts. 1.010 e seguintes do CPC.

2. Prejudicial de Mérito - Da Preliminar de Cerceamento de Defesa — Julgamento Antecipado da Lide Indevido

A questão central a ser apreciada, dotada de natureza prejudicial em relação ao mérito, concerne à alegação de cerceamento de defesa fundada no julgamento antecipado da lide, por ter o Juízo a quo encerrado a fase de instrução sem oportunizar à apelante a produção das provas requeridas expressamente na contestação.

A preliminar comporta acolhimento. Passo a fundamentar.

Conforme documentado nos autos, a ação foi originalmente distribuída na Comarca de Rondonópolis/MT, ocasião em que a ora apelante apresentou contestação sob o Id. 51135432, na qual requereu expressamente
“Provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente, testemunhal, documental com juntada de documentos novos, além de desde logo requerer-se o depoimento pessoal do representante legal da Autora, sob pena de confesso, e pericial” - sic
.

Posteriormente, o Juízo de Rondonópolis acolheu a exceção de incompetência e remeteu os autos à Comarca de Sorriso/MT, por meio da decisão de Id 336261899, sendo que, uma vez recebidos os autos pelo Juízo da 3ª Vara Cìvel de Sorriso (Id 336261903), sobreveio decisão determinando a intimação de todas as partes para que, no prazo de quinze dias, requeressem o que entender de direito, especificando as diligências necessárias ao regular prosseguimento do processo, com a advertência de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos seriam conclusos para deliberação. Mencionada decisão foi assim proferida:

VISTOS ETC,

Recebo os autos na forma em que se encontram.

Considerando o estado atual do processo e a necessidade de manifestação das partes sobre o prosseguimento do feito, DETERMINO a intimação de todas as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que entenderem de direito, especificando as diligências necessárias ao regular prosseguimento do processo.

Decorrido o prazo sem manifestação, TORNEM os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

Cumpra-se.

Dessa decisão, a autora Belluno Logística e Transportes Ltda. e e a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do corréu Evaldo Gonçalves, manifestaram-se pelo julgamento antecipado (Id 336261905 e 336261906), enquanto a apelante MM Comércio de Cereais e Transportes Ltda., por sua vez, quedou-se silente no prazo assinalado.

Com esteio nesse quadro, o Juízo a quo proferiu sentença em julgamento antecipado da lide (id. 336261909), ao fundamento de que inexistia necessidade de produção de outras provas ou realização de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

A apelada sustenta, em contrarrazões, que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido pelo Juízo de Sorriso para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, o que teria implicado preclusão do direito à produção de provas. O argumento, embora não desprovido de força retórica, não encontra amparo no sistema processual vigente.

A preclusão temporal pressupõe, para sua configuração legítima, que a parte tenha sido intimada para a prática de ato processual determinado, em prazo definido, com indicação expressa das consequências de sua inércia.

Nesse passo, o ponto central da questão reside em verificar se a intimação promovida pelo Juízo de Sorriso para que as partes se manifestassem sobre o prosseguimento do feito equivale à intimação específica para especificação e requerimento de provas, de modo a exigir da apelante nova e expressa postulação probatória, sob pena de preclusão.

A resposta há de ser negativa, e os fundamentos são múltiplos.

Em primeiro lugar, importa destacar que a decisão de Id 336261903, proferida pelo Juízo de Sorriso ao receber os autos redistribuídos, nada mais fez do que intimar as partes para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, conferindo-lhes a faculdade de especificar as diligências que entendessem necessárias. Seu conteúdo não equivale a intimação específica para a apresentação do rol de testemunhas ou para a especificação de provas — ato processual com forma, prazo e consequências próprias, disciplinado pelo CPC, sendo de natureza genérica e aberta, destinada a verificar o interesse das partes na continuidade do processo após a redistribuição, não constituindo, portanto, designação de prazo para fins probatórios nos moldes do art. 357, §§ 4º e 5º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

Em segundo lugar, a apelante assinalou, tempestiva e adequadamente, interesse na produção de provas na contestação apresentada perante o Juízo originalmente competente, o que não se extinguiu com a redistribuição do feito. Ao contrário, integra os autos e deve ser considerado pelo Juízo competente no momento de decidir sobre a necessidade de instrução.

Em terceiro lugar, o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do CPC, apenas é cabível quando a questão de mérito for exclusivamente de direito, ou quando, sendo de direito e de fato, o conjunto probatório já constante dos autos se mostrar suficiente para a formação do convencimento judicial, dispensando objetivamente a dilação probatória. Trata-se de medida de cognição exauriente, que pressupõe, da parte do magistrado, não apenas o reconhecimento da suficiência do acervo probatório, mas igualmente a verificação de que a parte que suportará os efeitos da decisão não formulou, em momento oportuno, requerimento de prova cuja produção seria relevante para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento de provas sobre fatos técnicos controvertidos, configura cerceamento de defesa. O direito à prova é corolário do devido processo legal e do contraditório, e seu tolhimento injustificado compromete a higidez do processo e da decisão que nele se profere. Não é dado ao julgador, a pretexto de exercer seu poder de livre apreciação das provas, privar a parte do único instrumento técnico capaz de desconstituir documento unilateral que lhe é desfavorável.

Com efeito:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No caso em apreço, a matéria fática é de indisfarçável complexidade. Estão em disputa, entre outros pontos: a dinâmica exata da contratação do frete e se a apelante participou ou não dessa avença; as condições a que o motorista foi submetido durante os mais de três dias de espera no pátio do destinatário sem previsão de descarga; a responsabilidade pelo insucesso da classificação da carga, que, segundo o próprio boletim de ocorrências acostado pela autora (ID 336261362), foi o fator determinante para a impossibilidade de descarga regular; a efetiva extensão do dano material e a questão do alegado saque por populares, que não se extrai com segurança do vídeo juntado; e a possibilidade de a autora ter recuperado, revendido ou segurado a carga.

Nenhum desses pontos é de resolução exclusivamente documental, e todos eles seriam iluminados — de forma direta — pelo depoimento pessoal do representante legal da autora e pela oitiva de testemunhas, o que acarreta, evidentemente, o cerceamento do direito à ampla defesa, consoante assente entendimento desta Corte de Justiça, em especial da Quinta Câmara de Direito Privado. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, em razão do suposto descumprimento de acordo verbal entre as partes acerca da manutenção de tubulação de águas pluviais no imóvel alienado . A Apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de provas, especialmente testemunhal e pericial, além de sustentar que a remoção da tubulação causaria prejuízos a imóveis contíguos de sua propriedade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pela parte autora; e (ii) verificar se a anulação da sentença é medida adequada para oportunizar a correta instrução probatória. III. Razões de decidir 3. A garantia do devido processo legal exige a oportunidade de produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo vedado ao magistrado antecipar o julgamento da lide sem a devida fundamentação quanto à sua desnecessidade. 4 . O Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do juiz, sendo indispensável oportunizar às partes a produção das provas requeridas e pertinentes à controvérsia. 5. No caso, a controvérsia envolve a alegação de existência de acordo verbal sobre a manutenção de tubulação de águas pluviais, cuja prova depende de testemunhos e perícia técnica, os quais foram expressamente requeridos pela autora desde a petição inicial. 6 . A prova testemunhal, incluindo depoimento do corretor de imóveis que intermediou a negociação, e a prova pericial sobre as condições da tubulação e os impactos de sua remoção são imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. 7. O julgamento antecipado sem a devida instrução probatória configurou cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e reabertura da fase probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido em parte para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada. Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas testemunhal e pericial requeridas pela parte autora, quando estas se mostram imprescindíveis para a análise de controvérsia fática relevante. 2. É medida cabível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a adequada instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CPC, art. 369. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ, REsp 499649/PR, Rel . Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 10.06 .2003; TJ/MT, RAC 0001266-56.2012.8.11 .0022, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05 .02.2019. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001751620228110004, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 27/01/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de usucapião, ao fundamento de insuficiência de provas da posse mansa e pacífica, sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal expressamente requerida pela autora/apelante. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de provas, configurou cerceamento de defesa apto a nulificar a sentença. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem à parte o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurando a produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia. 4. No caso concreto, a apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar a posse ininterrupta, mansa e pacífica, essencial para a usucapião, mas o pedido não foi analisado. 5. O julgamento antecipado da lide em tais condições configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas. Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere, sem análise fundamentada, pedido de produção de provas oportunamente especificado, especialmente quando a improcedência do pedido baseia-se na insuficiência probatória."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts . 355 e 369. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01/07/2021. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00110060320098110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ademais, a primazia do julgamento de mérito, consagrada nos arts. 4º e 6º do CPC/2015 como vetor hermenêutico fundamental, orienta o intérprete a privilegiar a resolução definitiva do conflito com base em instrução completa, somente se admitindo o julgamento antecipado quando a dispensa da dilação probatória não implicar prejuízo à parte que suportará os efeitos da decisão. No presente caso, a supressão da fase instrutória causou prejuízo manifesto à apelante, que foi privada de demonstrar suas teses defensivas — a culpa concorrente ou exclusiva da contratante, as condições do evento e a extensão real do dano — mediante os meios de prova por ela indicados.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fica prejudicado, neste momento, o exame das demais questões suscitadas no recurso, a saber: a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, as questões de mérito relativas à ausência de ato ilícito, à culpa exclusiva da autora, à suficiência probatória do boletim de ocorrências e do vídeo para comprovação do dano material, à alegação de enriquecimento ilícito, ao não conhecimento da reconvenção e à suposta litigância de má-fé. Tais matérias deverão ser submetidas ao Juízo de origem para apreciação após a regular instrução do feito, ressalvando-se que esta Câmara não emite qualquer juízo antecipado sobre o mérito, preservando-se a ampla cognição do Juízo a quo na sentença a ser proferida após a instrução probatória.

Contudo, cumpre registrar, sem prejuízo do quanto acima decidido, que a questão do não conhecimento da reconvenção merece atenção redobrada do Juízo de origem na oportunidade do rejulgamento. Conforme documentado nos autos, a decisão de ID 184498635 determinou o recolhimento das custas da reconvenção, sob pena de não conhecimento. A apelante alega que não houve intimação prévia adequada para regularização, em observância ao princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015).
Esse ponto deverá igualmente ser reexaminado pelo Juízo a quo por ocasião da retomada do feito
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequencia,
ANULAR A SENTENÇA
, a fim de que os autos retornem à origem para regular instrução processual, com a intimação de todas as partes para os fins do art. 357 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026